Tribunal: TJDFT
Processo: 0738140-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. IMPURTUNAÇÃO SEXUAL CONTRA ADOLESCENTE. CRIME FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA 4a VARA CRIMINAL COMUM (JUÍZO SUSCITADO).
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente (juízo suscitante) em face da 4a Vara Criminal de Ceilândia (juízo suscitado), referente à apuração de crime de importunação sexual praticado contra adolescente de 14 anos por motorista de aplicativo, fora do contexto doméstico e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir o juízo competente para processar e julgar delitos contra crianças e adolescentes fora do contexto doméstico e familiar, à luz da Resolução no 01/2024-TJDFT; e (ii) examinar a constitucionalidade das limitações impostas pela referida resolução quanto à competência da vara especializada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 13.431/2017 estabelece normas de proteção a crianças e adolescentes vítimas de violência, atribuindo competência transitória aos juizados de violência doméstica na ausência de varas especializadas.
A Resolução no 01/2024-TJDFT limitou a competência da vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes aos casos de violência doméstica e familiar, remetendo os demais delitos às varas criminais comuns.
A restrição da competência da vara especializada é compatível com a autonomia dos tribunais para organizar sua estrutura judiciária, conforme previsto no art. 96, I, da Constituição Federal, e na Lei no 11.697/2008.
A interpretação conjunta da Resolução no 01/2024-TJDFT e do art. 23 da Lei no 13.431/2017 sustenta que crimes contra menores fora do contexto doméstico devem ser julgados pelas varas criminais comuns, preservando-se a especialização apenas para casos de violência no âmbito familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente a 4a Vara Criminal de Ceilândia (Juízo Suscitado).
Tese de julgamento:
A competência para processar e julgar crimes contra crianças e adolescentes fora do contexto doméstico e familiar cabe às varas criminais comuns, conforme estabelecido pela Resolução no 01/2024-TJDFT.
A limitação da competência da vara especializada a crimes no âmbito doméstico e familiar é compatível com a organização judiciária prevista no art. 96, I, da Constituição Federal e com o art. 23 da Lei no 13.431/2017.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 01/2024-TJDFT, art. 2o, I; Lei no 11.697/2008, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022; TJDFT, Acórdão no 0735903-49.2024, rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 03.07.2024.